Tribunal: TJBA
Processo: 8134758-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8134758-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

EMBARGADOS: JOSE GERALDO ORRICO PINTO E OUTRO

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIBEIRO PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FATURAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DECISUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8134758-19.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.